Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Gratuidade de justiça. Concessão exclusiva para o recurso. Procuração. Assinatura com firma reconhecida por autenticidade. Desnecessidade. Assinatura eletrônica. Validade. Litigância predatória. Fracionamento abusivo de demandas. Ocorrência. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do desatendimento de determinação de emenda, e reconheceu no feito características de litigância predatória.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) examinar se a extinção do feito foi legítima, tendo em vista a suspeita de litigância predatória e do descumprimento de ordem de emenda da petição inicial; e (iii) avaliar a possibilidade do envio de ofício, pelo juízo de origem, com cópia da sentença à OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. A apelante demonstrou possuir renda inferior a cinco salários-mínimos, não havendo elementos que infirmem a presunção de insuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, devida a concessão do benefício para os efeitos do recurso.
4. A procuração apresentada pela apelante, assinada eletronicamente, via ZapSign, atende aos requisitos da Lei n. 14.063/2020 para assinaturas avançadas, sendo, portanto, plenamente válida para fins processuais.
5. A litigância predatória caracteriza-se pelo ajuizamento massivo e desordenado de ações sem embasamento jurídico sólido, com repetição de causa de pedir, pedido, relação jurídica ou fato jurídico, sobrecarregando o Judiciário e prejudicando a celeridade processual. O STJ, no Tema 1.198 (REsp 2.021.665/MS), reconhece a legitimidade da exigência de emenda da inicial quando há indícios dessa prática.
6. A Recomendação n. 159/2024 do CNJ e a Nota Técnica 15/2025 do TJDFT estabelecem diretrizes para a identificação e enfrentamento da litigância predatória, prevendo como indício dessa prática o fracionamento abusivo de demandas.
7. O envio de ofício à OAB/DF para a apuração de conduta do advogado não configura ato ilegal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Os indícios de litigância predatória que justificam as diligências determinadas com o fim de demonstrar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário devem ser evidentes, com fundamento no poder geral de cautela, de acordo com o Tema 1.198 do STJ e Resolução 159/2024 do CNJ.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, 105, § 1o, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e IV; Lei n. 11.419/2006; Lei n. 14.063/2020; Recomendação CNJ n. 159/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198.